Tribunal: TJES
Processo: 0000397-58.2019.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer); Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000397-58.2019.8.08.0046
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0029472-73.2018.8.08.0048

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO: EZIO DAMASO MIRANDA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de “ação de obrigação de fazer c/c danos morais, com pedido liminar” proposta por JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES, ora Apelado, em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, ora Apelante, em que se aduz a inocorrência de fraude no medidor de energia elétrica unilateralmente apurada, pleiteando, ainda, que seja transferida a titularidade da instalação elétrica do antigo proprietário da residência, atualmente falecido, para o nome do Apelado, atual proprietário e morador e que os débitos pretéritos sejam imputados ao espólio do antigo proprietário.

Pela sentença de fls. 119/120, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para (a) declarar a nulidade do débito proveniente da apuração de irregularidade; (b) determinar à Apelante que se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica referente aos valores considerados indevidos e (c) promover, no prazo de 10 (dez) dias, a transferência da titularidade do padrão para o Apelado, devendo ser excluídos os valores considerados indevidos.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 123/147, sustentando a validade do ato administrativo que culminou com a lavratura do “Termo de Ocorrência e Inspeção”, a inexistência de falha na prestação do serviço. Pugna, assim, pela reforma da sentença vergastada para julgar improcedente a pretensão autoral ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
.

Pois bem.

Através da presente demanda, o Apelado impugna o “Termo de Ocorrência e Inspeção n° 3449617” (fls. 09 e 86), lavrado em 14.11.2018, que culminou na cobrança de R$ 3.640,97 (três mil, seiscentos e quarenta reais e noventa e sete centavos), a título de consumo não registrado.

A este respeito, a Resolução nº 414/2010, da ANEEL, em seu art. 129, dispõe quanto aos procedimentos a serem adotados pela concessionária na hipótese de constatação de irregularidades capazes de provocar faturamento inferior ao correto, assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, que deverá ser notificado (o consumidor) para acompanhar, pessoalmente ou por representante, a avaliação técnica do medidor.

Nesse sentido, cumpre destacar que, muito embora a Apelante repise a tese de regularidade do ato administrativo, conclui-se que a inspeção unilateral que culminou na lavratura do “Termo de Ocorrência e Inspeção n° 3449617” foi produzida sem o contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável da fraude apontada na referida inspeção.

Denota-se, no caso dos autos, e na esteira do fundamento adotado pela MMª. Juíza de Direito
a quo
, flagrante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa ao não se oportunizar o acompanhamento do procedimento integral de vistoria pelo Apelado.

Ademais, a Apelante sequer comprovou que houve a realização da perícia técnica a fim de apurar a alegada fraude do medidor de consumo, descumprindo, portanto, os procedimentos administrativos impostos pelas normas correlatas.

Sobre a questão, este Egrégio Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que “
a
inspeção técnica realizada unilateralmente pelos prepostos da concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude e nem mesmo ausência de conservação do aparelho de energia do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia no equipamento de medição para caracterização da irregularidade apontada, sendo oportunizado o contraditóri
o
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 023170012076, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/05/2022, Data da Publicação no Diário: 26/05/2022).

Nesse mesmo sentido já se manifestou a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº. 0002831-79.2017.8.08.0049, de que fui Relator, assim ementado:

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA APURAÇÃO UNILATERAL AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA EM JUÍZO NÃO COMPROVAÇÃO DANO MORAL QUANTUM INDENIZATÓRIO RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessionária de serviço público deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral, mormente quando não corroborada a prova em Juízo.

2. Na fixação do quantum indenizatório relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se ainda considerar o caráter repressivo e pedagógico da reparação, de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à vítima.”

Ademais, forçoso reconhecer que descabe ao Apelado a responsabilidade pelo débitos pretéritos, relacionado a consumo registrado quando a instalação encontrava-se em nome de outro titular, conforme restou inequívoco nos autos, de modo que deve ser aplicado o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço de água, esgoto ou energia possui natureza pessoal e não propter rem, devendo, portanto, a obrigação pelo pagamento do serviço recair sobre quem o solicita
” (AgInt no REsp n. 1.737.379/PR, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 25/3/2022.)

Tenho, portanto, que agiu com acerto o MMº. Juiz de Direito
a quo
ao declarar a inexistência do débito decorrente do “Termo de Ocorrência e Inspeção n° 3449617”, em vista da ilegalidade da inspeção unilateral realizada e ao determinar a transferência da instalação para o atual proprietário da residência.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Majoro a verba honorária sucumbencial de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §11, do art. 85, do Código de Processo Civil.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

CONSUMIDOR
E
PROCESS
UAL
CIVIL – APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

–
MÉRITO –
ENERGIA ELÉTRICA
–
FRAUDE EM MEDIDOR
DE ENERGIA ELÉTRICA
–
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) -
APURAÇÃO UNILATERAL

–
ILEGALIDADE –

ANTIGO TITULAR – DÉBITOS PRETÉRITOS – NATUREZA PESSOAL DO SERVIÇO -
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. A concessionária de serviço público
de energia elétrica
deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo
de energia elétrica
a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e
do
contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral,
mormente quando não corroborada a prova em Juízo
.

2
.
Conforme entendimento jurisprudencial
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço de água, esgoto ou energia possui natureza pessoal e não
propter rem
, devendo, portanto, a obrigação pelo pagamento do serviço recair sobre quem o solicita.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.